Tribunal: STJ
Processo: 0046962-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072722 - SP(2026/0046962-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LOPES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE PAULA SIMÕES - SP539536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a
oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e
posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que
a parte não se desincumbiu de realizar. Dessa forma, em creditamento
às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia,
para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de
Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
, sob pena de
mandamus
supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 12ed8188-b5f6-46f1-a646-022deecd2977

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 12ed8188-b5f6-46f1-a646-022deecd2977

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072722 - SP(2026/0046962-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LOPES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE PAULA SIMÕES - SP539536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a
oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e
posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que
a parte não se desincumbiu de realizar. Dessa forma, em creditamento
às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia,
para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de
Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
, sob pena de
mandamus
supressão de instância.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
JOSE LOPES RODRIGUES

de fls. 116-118, em que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA56306400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 17:04:21
Código de Controle do Documento: 1d6e94bb-42f1-4ce0-98cb-137e145fb1aa

O agravante sustenta que a decisão agravada limitou-se a aplicar óbice
formal de supressão de instância, sem exame mínimo das alegações de flagrante
ilegalidade e urgência, notadamente: quadro clínico gravíssimo de idoso com
múltiplas patologias degenerativas, severa limitação de mobilidade e necessidade
de acompanhamento especializado, laudo médico prisional incompleto, elaborado
sem respostas aos quesitos defensivos, em violação ao contraditório e à paridade
de armas. Afirma, ainda, divergência entre as conclusões judiciais e o conteúdo
técnico do próprio laudo da unidade prisional, que reconhece limitações funcionais
e insuficiência de estrutura interna para tratamento especializado.
Defende a superação do óbice formal, com análise do mérito e concessão
de prisão domiciliar por razões humanitárias, ante a incompatibilidade entre o
estado de saúde e o ambiente carcerário, ou, subsidiariamente, a complementação
do laudo com resposta aos quesitos de ambas as partes.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
O Desembargador relator do habeas corpus impetrado na origem rejeitou
liminarmente o
, nos seguintes termos:
writ
Não obstante, da leitura do conjunto das informações
prestadas (fls.
), depreende-se que o juízo a quo, ao se
73/75
valer do laudo médico acostado aos autos, reputou suficientes
e esclarecedores os elementos técnicos já produzidos,
entendendo, ainda que de forma implícita, como prescindível
o enfrentamento específico dos quesitos formulados pela
Defesa.
A conclusão adotada indica que a autoridade judicial
considerou que o relatório elaborado pela equipe de saúde da
unidade prisional atendia, de modo satisfatório, à finalidade
Documento eletrônico VDA56306400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 17:04:21
Código de Controle do Documento: 1d6e94bb-42f1-4ce0-98cb-137e145fb1aa

probatória pretendida, não vislumbrando a necessidade de
complementação ou de nova manifestação técnica, por já se
encontrar convencida acerca do estado clínico do paciente.
Nessa perspectiva, a ausência de apreciação expressa do
requerimento defensivo revela opção pelo juízo de suficiência da
prova já produzida, e não, propriamente, omissão absoluta na
condução do feito.
Por conseguinte, não restou evidenciada, no presente caso,
manifesta ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de
constrangimento (fl. 100, grifei).

Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o
debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem
perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar.
Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro
devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do
Superior Tribunal de Justiça, reitero a inviabilidade de conhecimento deste
, sob pena de supressão de instância.
mandamus
Nesse passo, por todos:
[...]
I. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador
componente da Turma Criminal do Tribunal a quo, sem que tenha
sido ajuizado o agravo interno e alcançado tal decisum o trânsito
em julgado, inviabiliza o acesso a esta Corte Superior, em razão
do não esgotamento das instâncias ordinárias.
II. Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de
debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de
origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das
matérias, sob pena de indevida supressão de instância [...] (HC n.
Rel. Min. Gilson Dipp, 5a T., DJe
grifei).
164.785/MS,
8/6/2011,

Ademais, ainda que assim não fosse, acerca da necessidade de prisão
domiciliar, em razão da doença sofrida, entendo que a desconstituição da
conclusão alcançada pelas instâncias de origem implica dilação probatória,
providência incabível no exame do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56306400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 17:04:21
Código de Controle do Documento: 1d6e94bb-42f1-4ce0-98cb-137e145fb1aa

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56306400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 17:04:21
Código de Controle do Documento: 1d6e94bb-42f1-4ce0-98cb-137e145fb1aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.722 / SP
Número Registro: 2026/0046962-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00139786220258260521
00194876620188130525
139786220258260521
194876620188130525
20011264620268260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DE PAULA SIMOES
ADVOGADO
: LUCAS DE PAULA SIMÕES - SP539536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE LOPES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LOPES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS DE PAULA SIMÕES - SP539536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: f823ee13-3cba-4802-b623-e54a257cc445

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: f823ee13-3cba-4802-b623-e54a257cc445